Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-13.2015.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000183-13.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MARIANO RUDES - CPF: 567.324.651-04 (APELANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), NORTE PECAS E VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.573.070/0001-03 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), AIRTON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 694.413.839-53 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), AIRTON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 694.413.839-53 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NORTE PECAS E VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.573.070/0001-03 (APELANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), MARIA JOSE MARIANO RUDES - CPF: 567.324.651-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO COM MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA evidenciada
– QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

O avanço da vítima sobre a pista, inequivocamente, foi o ponto determinante para a ocorrência do acidente, além da posição final do corpo, encontrado pela autoridade policial no meio da rodovia, que bem demonstra isso.

No que tange à controvérsia, tenho que andou bem o julgador
a quo
, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima, causa excludente do nexo de causalidade como elemento da responsabilidade civil.

Segundo a expressa previsão do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, a improcedência da lide principal impõe ao denunciante os ônus de sucumbência relativos à denunciação.

Honorários das lides principal e secundária fixados em percentual adequado e que atende os parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000183-13.2015.8.11.0050

APELANTES:

MARIA JOSÉ MARIANO RUDES

NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. - EPP

APELADOS:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

MARIA JOSÉ MARIANO RUDES

NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. – EPP

AIRTON MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos por
MARIA JOSÉ MARIANO RUDES
e
NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. - EPP
, respectivamente, nos autos da presente
Ação Indenizatória
, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, reputou prejudicada a apreciação da denunciação da lide em face da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Em suas
razões
, a apelante
MARIA JOSÉ MARIANO RUDES
, após breve resumo da demanda, pontua que não deve prevalecer a conclusão de que acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, Pedro José Mariano, pois
“NÃO foi feita nenhuma perícia no local do acidente, NÃO foi ouvida nenhuma testemunha e mais O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FLS. 29/30 DIZ O CONTRÁRIO”
(sic).

Argumenta, nesse sentido, que
“FOI A RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO QUE BATEU NA BICICLETA DA VÍTIMA DESMANTELANDO A TESE DE QUE ESTA TENHA ATRAVESSADO NA FRENTE DO CAMINHÃO, INVADINDO A PREFERENCIAL”
(sic)
, consoante se infere da narrativa do motorista, Airton Mendes de Oliveira, firmada no bojo do Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

Afirma, assim, que não há falar em ausência de responsabilidade dos requeridos, uma vez configura o dano moral narrado na inicial em favor da parte autora, filha da vítima fatal decorrente de acidente de trânsito.

Refere, ademais disso, que aos recorridos cumpre a comprovação da excludente do nexo de causalidade, ônus do qual, porém, não se desincumbiram, razão, portanto, que se impõe a procedência da demanda.

Salienta que, ao contrário, demonstrou que o motorista do veículo, Airton Mendes de Oliveira, agiu com culpa ou dolo na ocasião do fato, de modo que não conduziu o caminhão com atenção e com os cuida dos indispensáveis à segurança do trânsito, visto que
“atropelou com a roda traseira do caminhão que conduzia, o pai da Recorrente”
(sic).

Discorre acerca da inobservância das normas de trânsito pelo condutor do veículo e, assim, defende a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, os quais alega estarem integralmente preenchidos,
“tendo em vista que o acidente de trânsito ocorreu quando o condutor do veículo transitou SEM a atenção e a cautela devida ocasionando o ATROPELAMENTO do pai da Recorrente, o que ficou incontroverso”
(sic).

Frisa que
“restou provado que o pai da Recorrente NÃO atravessou na frente do veículo de grande porte, pois se isso tivesse realmente acontecido, o impacto seria na frente do caminhão e não na roda traseira do mesmo”
, assim como
“restou provado que o Recorrido Airton Mendes de Oliveira ATROPELOU o pai da Recorrente, quando este estava parado aguardando para atravessar a pista”
(sic).

Salienta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa é excessiva, cujo ponto da sentença também merece reforma.

Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial (
sic,
Id 101416496
).

A apelante NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. – EPP, nas
razões
apresentadas, defende que foi indevidamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que
“
(i) tem como base dispositivo legal que não estava em vigência à época da realização do requerimento de denunciação da lide; (ii) não houve nenhuma oposição da seguradora denunciada com relação ao procedimento de denunciação; (iii) foi realizada em contradição aos pedidos formulados pela própria denunciada Mapfre Seguros Gerais S.A. quando da manifestação desta junto aos autos
”
(sic).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que, havendo a reforma parcial da sentença, seja revogada a condenação em honorários advocatícios, ou, caso mantida a condenação, que seja a verba honorária reduzida a parâmetros condizentes com o trabalho efetivamente realizado pelos patronos da denunciada, ou, ainda, havendo concordância da apelada, que também sejam arbitrados honorários de sucumbência em favor de seus procuradores (
sic,
Id 101918993).

Contrarrazões

nos Ids. 1014212951 e 101942456.

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante
MARIA JOSÉ MARIANO RUDES
, ao que se infere da certidão lançada no
Id 102008451
, é beneficiária da gratuidade da justiça. Já a apelante
NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. – EPP
recolheu o preparo recursal (Id 102004450)

Assim, considerando que os apelos também são adequados e foram interpostos tempestivamente,
conheço

os recursos, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

As irresignações, porém, não comportam acolhimento.

Conforme relatado, a apelante
MARIA JOSÉ MARIANO RUDES
, ao que se infere das suas razões recursais, busca a reforma da sentença que, à vista das provas colhidas no curso do processo, julgou improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos em razão da morte de seu pai,
Pedro José Mariano, vítima de acidente de trânsito envolvendo um caminhão de propriedade da apelada
NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. – EPP, na ocasião, conduzido por AIRTON MENDES DE OLIVEIRA.

A apelante NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. – EPP, por sua vez, pugna pela reforma parcial da sentença, ao argumento de que foi indevidamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da seguradora, denunciada à lide, visto que
“
(i) tem como base dispositivo legal que não estava em vigência à época da realização do requerimento de denunciação da lide; (ii) não houve nenhuma oposição da seguradora denunciada com relação ao procedimento de denunciação; (iii) foi realizada em contradição aos pedidos formulados pela própria denunciada Mapfre Seguros Gerais S.A. quando da manifestação desta junto aos autos
”
(sic).

Pois bem.

Acerca das razões que permeiam as alegações e os pedidos de reforma da sentença,
é oportuno destacar que o fato sobre o qual versa a lide diz respeito ao acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de agosto de 2014, por volta das 11h, na Rodovia BR-364, nas proximidades do Parque de Exposições “Odenir Ortolan”, no Município de Campo Novo do Parecis, que resultou na morte de Pedro José Mariano, consoante certidão de óbito acostada ao Id 101416490 (pág. 29).

Consta do boletim de ocorrência, que a autoridade policial, chegando no local do acidente, constatou que o corpo da vítima estava no meio da pista e que, segundo o relato do condutor do caminhão-guincho, Airton Mendes de Oliveira,
“ao cruzar pelo retorno na BR 364 enfrente ao Parque de Exposição Odeniri Ortolan, o condutor da Bicicleta Motorizada atravessou em sua preferencia, onde mesmo tentou desviar o caminhão vindo a bater a roda traseira na bicicleta, aonde o condutor da bicicleta veio a cair ao meio da pista, sendo acionado o SAMU que chegou ao local e constatou que a vítima veio a óbito”
(
sic,
Id 101416490 – pág. 31)

Com base em tais fatos, e reconhecendo a culpa exclusiva do condutor da bicicleta, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela filha da vítima na demanda principal, e, por consequência, também julgou improcedente o pedido formulado pela empresa proprietária do caminhão na lide secundária em que denunciou a seguradora.

Eis, portanto, o teor do julgado, em relação ao qual o inconformismo dos recorrentes devolve ao juízo
ad quem
a análise das seguintes questões: a) pela parte autora, o reconhecimento da conduta culposa do condutor do veículo na ocasião do acidente, bem como dos danos morais decorrentes do óbito do pai naquela oportunidade; e b) pela demandada, o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da seguradora denunciada à lide.

À vista disso, cumpre esclarecer, desde logo, que o deslinde da controvérsia estabelecida quanto à matéria de fundo passa pela análise da natureza da responsabilidade civil e da culpa pelo evento danoso, cujos requisitos são essenciais à identificação da obrigação reclamada na inicial.

No ponto, é de valia mencionar que a apuração da responsabilidade decorrente de acidente de trânsito, em regra, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), da existência de dano e da presença do nexo de causalidade.

Aplicam-se à hipótese, portanto, as disposições contidas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nestes termos, é possível verificar que a culpa pelo sinistro recai sobre a conduta do ciclista, cujo elemento probatório, limitado à narrativa constante do respectivo boletim de ocorrência anexado à inicial, induz à conclusão de que o infortúnio que levou à morte o pai da autora, Sr. Pedro José Mariano, decorreu de seu próprio comportamento.

O conteúdo de referido documento, conforme supracitado, revela que a vítima, guiando a sua bicicleta motorizada, em cruzamento da rodovia,
ingressou no sentido preferencial da pista
, vindo a colidir na roda traseira do caminhão de propriedade da apelada, Norte Peças e Veículos Ltda., conduzido naquela oportunidade pelo também apelado Airton Mendes de Oliveira.

Acerca dos fatos,
cabe pontuar, ainda, que as partes, por expressa deliberação em audiência,
desistiram
da inquirição das testemunhas inicialmente arroladas, conforme se infere do termo anexado às págs. 37/38 do Id 101416493, não havendo que se cogitar, portanto, do cerceamento de defesa implicitamente invocado pela parte autora
.

Assim, com base no conteúdo do boletim de ocorrência policial, não há negar que a vítima agiu de forma imprudente ao ingressar na pista preferencial sem a devida cautela, o que impediu que evitasse a colisão na roda traseira do veículo conduzido pelo apelado, que, ao que tudo indica, seguia o curso normal e regular da via.

De outra parte, verifica-se também que, apesar da alegação pela parte autora, nada está a demonstrar nos autos o suposto ingresso do veículo no acostamento.

Como visto, o avanço da vítima sobre a via preferencial, inequivocamente, foi o ponto determinante para a ocorrência do acidente, e a posição final do corpo, encontrado pela autoridade policial no meio da rodovia, bem demonstra isso.

Diante desse quadro, portanto, não é possível atribuir alguma culpa ao motorista do caminhão, já que a única prova anexada aos autos (boletim de ocorrência policial, lavrado por autoridade oficial e fundado em vestígios remanescentes no local do fato), embora rasa, revela que a vítima avançou na pista preferencial sem atentar ao curso do caminhão.

Assim sendo, no que tange à controvérsia, tenho que andou bem o julgador
a quo
, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima, causa excludente do nexo de causalidade como elemento da responsabilidade civil.

Nesse sentido, precedentes desta E. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO E MORTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO.
Se o conjunto probatório não demonstrou qualquer participação dolosa ou culposa do condutor do veículo, mas sim da própria vítima, que ingressou repentinamente na pista, impossibilitando o condutor de reagir a tempo de se evitar o atropelamento, afasta-se a responsabilidade de indenizar
.”
(TJ-MT – APL: 00567826420118110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/03/2012)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– RECURSO PROVIDO. Uma vez demonstrada a culpa exclusiva da vítima, no acidente de trânsito, deve ser afastado o dever de indenizar pelos danos morais e materiais.”
(TJ-MT – AC: 00192834920138110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2019)

Quanto ao apelo manejado pela
NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. – EPP
, é possível constatar que a empresa denunciante se volta contra à fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da seguradora denunciada, ao argumento de que a condenação teve por fundamento dispositivo legal que não estava em vigência à época da realização do requerimento da intervenção de terceiro, postulada sob a égide do CPC revogado (art. 70), que estabelecia a obrigatoriedade da modalidade de intervenção de terceiros em tais hipóteses, e também porque não houve oposição da seguradora denunciada, que, inclusive, pugnou pela condenação da parte autora ao pagamento dos honorários.

No aspecto, a tese suscitada pela apelante não depende de maiores digressões, isso porque a norma a ser observada sobre as nuances de que trata a denunciação da lide é a atual, qual seja, aquela prevista no Código de Processo Civil em vigor.

A propósito,
o novo Estatuto Adjetivo
prevê a aplicação imediata das suas disposições aos processos em curso (
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
).

Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em 05/03/2020, isto é, sob a vigência do novo Código, é legítima a fixação dos honorários advocatícios a cargo do denunciante, nos termos do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.”
(grifo nosso).

A respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO –
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (CONCESSIONÁRIA) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. Ausente prova de que o bem adquirido seja imprestável ao fim a que se destinava ou que tivesse seu valor reduzido, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a rescisão da compra e venda, o que corrobora igualmente na ausência de qualquer dano material ou moral a ser indenizado.
Improcedência da lide principal que impõe ao denunciante os ônus de sucumbência relativos à denunciação, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC.
Fixação dos honorários em conformidade com o artigo 85 do CPC/15 que não resulta em valores desproporcionais ou excessivos.”
(TJ-MT 00075497520148110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Por fim, saliento que a verba honorária estabelecida nas lides principal e secundária, igualmente, foi escorreitamente estipulada e, nos percentuais fixados, deve ser mantida, por atender ao que dispõe a regra do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021